Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras.
4. O Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
5. Não há o que ser falar de contradição, pois em nenhum momento acórdão apresentou incoerência ou premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Na verdade, observa-se que ocorreu o contrário, o acordão deixou de forma concatenada e clara os motivos pelo qual essa colenda turma vem adotando o entendimento que no caso em tela é aceitável a declaração de ofício de incompetência por parte do magistrado.
6. Registre-se que, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. Pretende o Recorrente a rediscussão da causa a fim de adequar o julgado à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida.
8. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.